Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESACATO E RESISTÊNCIA. DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.

2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

3. Impossível o acolhimento de pleito absolutório quanto aos delitos de desacato e resistência quando as provas existentes nos autos não deixam dúvidas de que o réu, além de resistir à prisão, proferiu diversos xingamentos em face dos policiais.

4. Recurso conhecido e desprovido.